Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-39.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002726-39.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALERIA NASCIMENTO XAVIER BRAGA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

APELADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER, LARISSA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS IMPUGNADAS. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXORBITANTE. PERFIL DE CONSUMO VOLÁTIL. PICOS HISTÓRICOS COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I E II, CPC). INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO (ART. 14, § 3º, I, CDC). REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, § 11, CPC).

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela consumidora (Valeria Nascimento Xavier Braga) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação movida contra a concessionária de água (EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS
E SANEAMENTO SA - EMASA). A ação originária buscava o refaturamento de duas contas, supostamente exorbitantes (
Janeiro
/2023, 48 m3, R$ 745,97; e
Fevereiro
/2023, 38 m3, R$ 528,16), alegando que destoavam de seu padrão de consumo, que afirmava ser de 10 m3. A Apelante sustenta que a sentença errou ao validar as cobranças com base em picos de consumo "remotos", em vez de utilizar a média dos últimos 12 meses. O recurso foi conhecido apesar de erros materiais formais (nomenclatura "Recurso Inominado" e indicação de parte recorrida diversa "COELBA"), aplicando-se o princípio da fungibilidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir a regularidade das faturas de consumo de água impugnadas, verificando se os volumes medidos (48 m3 e 38 m3) são compatíveis com o perfil histórico de consumo da unidade consumidora ou se configuram uma irregularidade na medição, apta a ensejar o refaturamento.

III. Razões de decidir

A relação é consumerista, e a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC). Contudo, o fornecedor se exime da responsabilidade se provar a inexistência do defeito no serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC).

O ônus da prova (art. 373 do CPC) incumbe à autora quanto ao fato constitutivo (a discrepância) e ao réu quanto ao fato impeditivo (a regularidade). A concessionária apelada logrou êxito em comprovar a regularidade, apresentando o histórico de consumo completo da unidade.

O histórico demonstra que o perfil de consumo da apelante não é estável, mas sim caracterizado por oscilações abruptas. Os valores questionados (48 m3 e 38 m3) são compatíveis com registros pretéritos de magnitude similar ou superior (
ex
: 66 m3 em Out/2018; 50 m3 em
Nov
/2015; 46 m3 em
Fev
/2021).

A alegação da apelante de que sua média seria de 10 m3 é infirmada pelos próprios autos, que demonstram consumos variados no ano de 2022 (
ex
: 27m3, 24m3, 20m3). A análise do perfil de consumo não pode ser artificialmente restrita aos últimos 12 meses quando o histórico completo provê dados mais fidedignos.

Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus de provar a irregularidade (art. 373, I, do CPC) e tendo a ré comprovado a inexistência do defeito (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, I, do CDC), a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento: "1. A alegação de cobrança exorbitante em fatura de serviço de fornecimento de água é afastada quando o histórico de consumo completo da unidade consumidora demonstra um perfil volátil, com picos pretéritos de magnitude similar ou superior aos questionados. 2. A aferição do perfil de consumo do usuário não deve se restringir artificialmente à média dos últimos 12 meses, se o histórico completo da relação contratual se revela mais fidedigno para demonstrar a plausibilidade da cobrança, cabendo à concessionária a prova da inexistência de defeito na medição."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14, caput, e § 3º, I; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15),
arts
. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002726-39.2023.8.05.0113 em que figuram como parte(s) recorrente(s) VALERIA NASCIMENTO XAVIER BRAGA e parte(s) recorrida(s) a EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS
E SANEAMENTO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA